Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712097-38.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consta dos autos pedido da parte Apelante IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA para exclusão deste processo da pauta virtual de julgamentos, designada para ocorrer no prazo de 4 a 11 de março, conforme petição de ID 14826825, datada de 9/3/2020. Em Portaria que regulamenta tal expediente, foi consignado pela Presidência deste Tribunal de Justiça as hipóteses para a retirada do processo de pauta virtual, que em seu artigo 4°, §§ 1° e 2° oportunizam às partes este pedido até o termo que varia entre 48 hora antes da sessão e o início desta. As partes foram intimadas pela Secretaria da 3a Turma Cível por Expedição eletrônica em 20/01/2020, tendo o sistema registrado ciência em 30/01/2020, às 23:59:59. O prazo final para a manifestação das partes em oposição ao julgamento virtual ocorreu em 6/2/2020. Sendo assim, INDEFIRO o pedido, pois que revela-se intempestiva sua manifestação. Aguardem-se os autos a proclamação do julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 17:55:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador